Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-24.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005314-24.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHENYFFER KELLYN FERREIRA DE ANDRADE MARTINS - CPF: 064.488.941-10 (RECORRENTE), BRENO LOIOLA DE CARVALHO - CPF: 058.997.361-43 (ADVOGADO), BEATRIZ DE BARROS SCORPIONI - CPF: 998.623.011-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005314-24.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Beatriz de Barros Scorpioni

Recorrido(s):

Jhenyffer Kellyn Ferreira de Andrade Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RETENÇÃO DE PRODUTOS EM RAZÃO DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO PELA AUTORA. IMPOSSIBILIADADE DE RETENÇÃO DE PRODUTO POR DÍVIDA ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou demonstrado que a Ré, reteve uma caixa de pedidos da empresa (tupperware) de titularidade da Autora, em razão de um débito pendente que a Autora possui com a Ré.

2. Apesar da Autora confessar no áudio que foi juntado em sua inicial que não possui condições de arcar com o acordado entre as partes sobre o pagamento de R$ 400,00, referente a um boleto fraudado que foi pago pela Ré, a pedido da autora, entendo que não justifica a retenção dos produtos que são decorrentes de pedido de clientes da Autora.

3. Ademais, de acordo com as mensagens juntadas na petição inicial, a ausência de entrega dos produtos para as clientes da Autora, lhe causou constrangimentos, que enseja a responsabilização por dano moral, pois caracteriza violação a atributos da personalidade caracterizada.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Inicialmente, restou incontroverso nos autos que a parte Requerida reteve os produtos da reclamante para garantir o pagamento da dívida, referente ao pagamento de boleto fraudulento. O direito de retenção é um meio de autotutela conferido ao credor em algumas hipóteses legais, que lhe confere o direito de se manter na posse de bens do devedor até o efetivo cumprimento da obrigação. No entanto, além da inexistência de previsão legal para a hipótese descrita na inicial, o débito que supostamente deu ensejo à retenção dos objetos sequer restou plenamente configurado, uma vez que não há comprovação nos autos da origem do boleto fraudulento.
Desse modo, não tendo previsão legal para o direito de retenção na hipótese em comento, aliada à ausência de comprovação por parte da Requerida do débito que ensejou a retenção, é possível concluir que a conduta da reclamada configura ato ilícito, consistindo em exercício arbitrário das próprias razões
. Assim, em caso de comprovação do inadimplemento por parte da Requerente, a Requerida está autorizada a adoção de inúmeras medidas legais das quais a reclamada poderia ter se utilizado, mas não dá ensejo a realizar justiça com as próprias mãos, como foi feito no caso em debate. Portanto, se a reclamada tivesse utilizado das medidas legais, o infortúnio teria sido evitado, motivo pelo qual não há como eximi-la da responsabilidade pelo evento.
”.

5. A sentença que condenou a devolução dos objetos descritos na petição inicial

e o valor de R$ 1.000,00, a título de indenização por dano moral em favor da Recorrida, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022